Tribunal: STF
Processo: ARE 997412
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário Com Agravo. Auxílio-acidente e Aposentadoria. Cumulação. Impossibilidade. Aplicação do princípio tempus regit actum. Leis nº 8.213, de 1991, e nº 9.528, de 1997. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à constituição. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Inaplicabilidade do Tema nº 599 do ementário da Repercussão Geral. Alegação de violação à coisa julgada. Tema RG nº 660. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto por segurado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pelo qual se manteve a impossibilidade de cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria, concedida em 2004, em virtude da alteração legislativa promovida pela Lei nº 9.528, de 1997. O recorrente alegou violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB, sustentando direito adquirido ao benefício vitalício concedido por decisão judicial transitada em julgado e a impossibilidade de retroatividade da lei.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria concedida após a entrada em vigor da Lei nº 9.528, de 1997; e (ii) avaliar se a análise da legislação infraconstitucional e das provas do caso concreto caracteriza ofensa direta ou apenas reflexa à Constituição, inviabilizando o recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão recorrido aplicou o princípio tempus regit actum, segundo o qual a lei aplicável é a vigente no momento em que preenchidos os requisitos para a concessão do benefício, de modo que a aposentadoria concedida em 2004 está sujeita à vedação de cumulação estabelecida pela Lei nº 9.528, de 1997.



    4. A controvérsia demanda a interpretação de normas infraconstitucionais (Leis nº 8.213, de 1991, e nº 9.528, de 1997) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que configura ofensa apenas reflexa à Constituição, incidindo o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. O Tema RG nº 599 não se aplica, pois trata de hipóteses distintas, relacionadas à aposentadoria concedida sob regime jurídico anterior.



    6. A alegada violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB (coisa julgada, direito adquirido, ato jurídico perfeito) também não prospera, pois o STF, no julgamento do Tema RG nº 660 (ARE nº 748.371/MT), rejeitou a repercussão geral dessas alegações quando dependentes de exame infraconstitucional.



    7. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios pode ensejar multa, conforme arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    IV. Dispositivo e Tese



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XXXVI. Leis nº 8.213, de 1991, e nº 9.528, de 1997. CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 748.371-RG/MT (Tema RG nº 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013; RE nº 687.813-RG/RS (Tema RG nº 599), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 17/02/2025, p. 21/02/2025; ARE nº 1.312.920-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/08/2021; RE nº 1.473.239-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30/09/2024, p. 04/10/2024; RE nº 1.559.769/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/07/2025, p. 31/07/2025; ARE nº 1.009.817/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28/07/2025, p. 31/07/2025; ARE nº 1.336.200/SC, Rel. Min. Flávio Dino, j. 16/06/2025, p. 17/06/2025; e RE nº 1.150.935/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/05/2025, p. 16/05/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa segue abaixo:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA VERIFICAÇÃO DO ACÚMULO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. APOSENTADORIA CONCEDIDA AO AUTOR EM 2004, OU SEJA, APÓS O ADVENTO DA LEI 9.528/97. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS QUE NÃO É MAIS POSSÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (e-doc. 3, p. 65).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, als. “a” e “c”,  da Constituição da República, o recorrente afirma violado o art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República.



    3.1. Sustenta que “o fundamento da sentença recorrida, de que a aposentadoria foi concedida quando já em vigor a Lei 9.528/97, impossibilitando a cumulação com o auxílio-acidente, não pode em hipótese alguma prevalecer, sob pena de violar princípios basilares do Direito, como dignidade da pessoa humana, irretroatividade da Lei e devido processo legal. É notório que a legislação acidentária nunca poderia retroagir para prejudicar o acidentado, sob pena de se criar uma verdadeira instabilidade jurídica e prejudicar exclusivamente o humilde acidentado” (e-doc. 4, p. 18).



    3.2. Afirma que, “ao contrário do entendimento do MM. Juiz “a quo”, bem como INSS, não há mais nada que se discutir quanto à vitaliciedade do auxílio-acidente concedido ao autor por meio de decisão judicial transitada em julgado, nos autos do 0000047-59.1986.8.19.0066, vez que a referida decisão se tornou imutável e indiscutível, garantindo assim, a segurança jurídica, logo proibido está a rediscussão da lide” (e-doc. 4, p. 22).



    3.3. Salienta que “a Lei 8.213/91, redação original, NÃO impede a cumulação do benefício auxílio-acidente com a aposentadoria, considerando ainda, tal benefício vitalício, portanto, onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir” (e-doc. 4, p. 24).



    3.4. Pede “e espera que se digne este Excelso Supremo Tribunal Federal de receber o presente Recurso Extraordinário, para dele conhecendo, julgá-lo procedente, para reformar a decisão recorrida, no sentido de que seja restabelecido, de forma imediata, o benefício auxílio-acidente vitalício, nº 94/112.122.892-2, na ordem de 30%, desde a data da aposentadoria do Autor (novembro de 2004). Requer ainda que, seja o INSS condenado a pagar as parcelas vencidas devidamente corrigidas monetariamente, na forma da Lei, com incidência de juros legais desde a data da cessação, bem como, honorários advocatícios calculados a razão de 20%, (artigo 20, § 3º do CPC) sobre o total dos atrasados, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido em idêntico percentual sobre 12 (doze) parcelas vincendas” (e-doc. 4, p. 26).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 5).



    5. O agravante alega que “a avaliação da prova realizada pelo tribunal local, à luz da persuasão racional, não pode ser reavaliada pelo Tribunal Superior, sob pena de transformá-lo em órgão de terceira instância. Porém, revela-se possível, na via do especial, a análise a respeito da valoração legal da prova apreciada pela decisão impugnada, tendo como base, em abstrato, o valor jurídico da prova em contraste com preceito de lei federal” (e-doc. 6, p. 19).



    6. A Presidência deste Supremo Tribunal Federal devolveu ao Tribunal de origem o processo em razão do Tema RG nº 599 (e-doc. 9).



    7. O Tribunal de origem devolveu o processo ao STF pelos seguintes fundamentos:



    “(...) No caso dos autos, contudo, o recorrente não se enquadra na Tese estabelecida pelo Tema nº 599, porquanto se aposentou na vigência da Lei nº 9.528/97, a qual modificou o art.86, §§2º e 3º da Lei 8.213/1991, vedando a cumulação do auxílio-acidente com a aposentadoria. 



    Com efeito, cuidando-se de benefícios previdenciários, aplica-se o princípio tempus regit actum, de modo a incidir a lei vigente no momento em que preenchidos os requisitos necessários para a concessão, ainda que as leis posteriores sejam mais benéficas.



    Nesse sentido, destaca-se o seguinte trecho do voto do ilustre Relator, Ministro Dias Toffoli ao julgar o RE 687813, paradigma para o Tema nº599:



    (...)



    Portanto, afasta-se a hipótese do Tema nº599. 



    O detido exame das razões recursais revela que o recorrente pretende, por via transversa, a revisão de matéria de fato, apreciada e julgada com base nas provas produzidas nos autos, que não perfaz questão de direito, mas tão somente reanálise fático-probatória, inadequada para interposição de recurso extraordinário.” (e-doc. 14, p. 5-6).



    8. O agravante ratificou o agravo anteriormente interposto (e-doc. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    9. O recurso não merece prosperar.



    10. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) No caso destes autos, foi concedida a aposentadoria ao autor em 30/11/2004 fls. 124/125). 



    Entretanto, a cumulação de benefícios não é mais possível. Constata-se na hipótese que a aposentadoria foi concedida ao autor em 2004, ou seja, após o advento da lei 9.528/97 que alterou a lei 8.213/91 e proibiu expressamente tal cumulação, sendo este o entendimento consolidado tanto no Superior Tribunal de Justiça, como em nossa Corte, senão vejamos: 



    (...)



    Sendo assim, ao tempo em que a cumulação se verificou, havia regra proibitiva da percepção simultânea desses benefícios, razão pela qual a sentença é irretocável.” (e-doc. 3, p. 79-81).



    11. O Colegiado de origem, para dirimir a controvérsia, examinou as singularidades do caso concreto com base em elementos fático-probatórios carreados aos autos e nas Leis nº 9.528, de 1997, e nº 8.213, de 1991, portanto, legislação de natureza infraconstitucional.



    12. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, inclusive, perante normas infraconstitucionais, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:  



    12.1. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEIS FEDERAIS 8.213/1991 E 9.528/1997. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO PELA ALÍNEA C DO ART. 102 III DA CF. NÃO CABIMENTO. INAPLICÁVEL O TEMA 599 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 687.813-RG. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à acumulação do auxílio-acidente com a aposentadoria por tempo de contribuição, demandaria o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais 8.213/1991 e 9.528/1997). 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 599 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 687.813-RG, tendo em vista que a questão dos autos aborda matéria diversa relativa à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ocorrida após o advento da Lei Federal 9.528/1997. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 4. Incabível, no caso, a interposição do apelo extremo com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.312.920-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/08/2021, grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO. LEIS 8.213/1991 E 9.528/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    (RE nº 1.473.239-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30/09/2024, p. 04/10/2024).



    12.2. No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.559.769/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/07/2025, p. 31/07/2025; ARE nº 1.009.817/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28/07/2025, p. 31/07/2025; ARE nº 1.336.200/SC, Rel. Min. Flávio Dino, j. 16/06/2025, p. 17/06/2025; e RE nº 1.150.935/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/05/2025, p. 16/05/2025.



    13. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do CPC. Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, de 2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior e por não ter havido fixação na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator